Tribunal: TJPA
Processo: 0804306-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804306-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 E NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando o
writ
de matéria recentemente analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

2. Em consulta processual ao feito n. 0804306-12.2023.8.14.0000, verifiquei que os causídicos da paciente na presente ordem a representam na ação penal originária e que a instrução do feito encontra-se encerrada desde 01.03.2023, com determinação de intimação da defesa para que apresente alegações finais, que não foi cumprido pelos representantes legais, sendo novamente intimados para cumprirem o ato em 01.04.2023, sem que tenham apresentado os memoriais.

3. O pedido de revogação da prisão foi devidamente analisado e indeferido em 01.03.2023.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ação mandamental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos do Processo nº 0801037-94.2022.8.14.0130.

Consta da impetração, que a paciente fora indiciada por supostamente, ter praticado conduta tipificada no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006 e art. 16, parágrafo 1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003, indicados pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito.

Aduzem constar dos Autos de prisão em flagrante, instaurado por meio do Ofício nº 00122/2022.100238-7, que após denúncia, o ônibus da empresa LB turismo, saindo de Florianópolis com destino ao Pará, estava com a suspeita de uma passageira com entorpecentes em suas bagagens, assim, a guarnição da Polícia Militar foi averiguar e indicaram a mala da suplicante, onde foi encontrado 27 tabletes de maconha e uma pistola calibre 765.

Acrescenta, que a prisão em flagrante da peticionária fora convertida em preventiva, frisando, porém, que a paciente não ostenta histórico criminoso, não possui condenação em qualquer esfera e tampouco possui fama de integrar qualquer associação criminosa, muito pelo contrário, já que possui residência fixa na qual reside com seus dois filhos biológicos, sendo estes integralmente dependentes da mãe, ora paciente, conforme documentação em anexo.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requerem os nobres advogados impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou que seja substituída por prisão domiciliar, vez que amparada pelo art. 389, inc. V do CPPB, no qual expressa que em caso de mãe de filho menor de 12 (doze) anos, sendo provado que os filhos menores dependem dos cuidados da genitora, a concessão do direito é possível.

Indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade coatora.

Em informações, o Magistrado impetrado assim esclarece:

“(...)
Informo que os fatos são originários da ação penal nº. 0801037-94.2022.8.14.0130, em que o MP imputada a Acusada, ora Paciente, a prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 22/10/2022, ás 10h45, a guarnição da PM de Ulianópolis recebeu uma informação pelo telefone operacional de que um ônibus de turismo, originado de Santa Catarina, levava uma passageira suspeita e, ao abordar o veículo na BR 010, prendeu em flagrante ELAINE CRISTINA DE SOUSA MANGABEIRA, com 1(uma) mala contendo 15,05 kg de substância entorpecente similar a maconha, 1 (uma) pistola mod. 57, calibre 7.65, numeração suprimida, 1(um) carregador ACP 380, 1 (um) aparelho celular modelo J2, que viajava acompanhada de duas crianças que dizia ser seus filhos.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da acusada Assinado e pela extração de dados do aparelho de telefone de celular apreendido.

No dia 23/10/2022, este Juízo acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva da acusada, conforme decisão ID. 80084918.

A audiência de custódia foi realizada no dia 24/10/2022, conforme ata de audiência ID. 80118217, ocasião em que o pedido da Defesa de liberdade provisória foi indeferido.

No ID. 81027889, constam informações prestadas, no dia 04/11/2022, referente ao HC. nº 0815476-15.2022.8.14.0000.

A denúncia foi recebida em 07/11/2022, ID. 81129884.

A Acusada foi devidamente citada e apresentou resposta à acusação no ID. 83685411.

Na decisão ID. 83753303, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, foi reafirmado o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução e julgamento.

No ID. 83757824, constam informações prestadas, no dia 15/12/2022, referente ao HC. nº 0819389-05.2022.8.14.0000.

No dia 08/02/2023 a audiência de instrução foi realizada, conforme ata de audiência ID. 86298725, sendo ouvidas testemunhas da acusação e da defesa.

No dia 01/03/2023 foi realizada a continuação da audiência de instrução e julgamento, conforme ata ID. 87556700, sendo realizada a oitiva de testemunha e interrogatório da Acusada.

No ID. 87559491, consta decisão proferida no dia 01/03/2023, indeferindo o pedido de liberdade provisória.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas no ID. 88087731.

Os autos estão no aguardo de a Defesa apresentar os memoriais finais escritos (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A
priori
, urge consignar que, que na data de 29.11.2022 a Seção de Direito Penal julgou o Habeas Corpus n.º 0815476-15.2022.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em favor da paciente, com referência ao mesmo processo originário do
mandamus
em exame, assim ementado:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 318, INC. V, DO CPPB. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. WRIT COLETIVO Nº 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

2. O fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4. Com efeito, a aventada hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filhos de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V. De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, haja vista que a coacta foi presa em flagrante com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada. Assim sendo, aliás como bem asseverou o Juízo coacto, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

5. Derradeiramente, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que se limitou a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.”

Esclareço que o aresto supratranscrito, bem reporta-se ao não cabimento da benesse do recolhimento domiciliar, com supedâneo no
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada, com referência ao transporte de armas e de elevada quantidade de drogas interestadual 15,05kg de substância entorpecente similar a maconha, 1 (uma) pistola mod. 57, calibre 7.65, numeração suprimida, 1(um) carregador ACP 380), perpetrado, em tese, pela paciente, que estava na companhia dos infantes em um ônibus de turismo vindo do Estado de Santa Catarina, veja-se:

“-
Da almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Por fim, assevera a ilustre causídica que para além de todas as ilegalidades já demonstradas, resta uma última a ser apontada, qual seja a não concessão, pelo Juízo coator, da prisão domiciliar, em que pese a paciente comprovar possuir os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em uma flagrante inobservância tanto do mandamento expresso no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a custodiada que comprovar ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, quanto do atual entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso, sufragado nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, além de outros importantes e recentes julgados tanto do STF quanto do STJ que visam garantir os Princípios da Proteção à Maternidade e à Infância e do Melhor Interesse do Menor.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V.

De outra banda, verifica-se que a situação prevista no caso sob exame não encontra ressonância absoluta com a decisão do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo nº 143641/SP, de 20/02/2018, na qual a ordem mandamental foi concedida para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB, de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição.

Outrossim, referido HC contempla exceção no sentido de que havendo necessidade da custódia cautelar, desde que fundamenta e justificada pelo juízo primevo, conforme o caso vertente
,
haja vista que a coacta foi presa em flagrante delito com aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, bem como uma arma de fogo calibre 765, com um carregar ACP 380, com numeração raspada, pois ninguém melhor do àquela autoridade para saber da necessidade da medida extrema por encontrar-se perto dos fatos.

Veja-se:

‘O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
’.
Grifei

Assim sendo, aliás como bem asseverou o Magistrado do feito, os filhos menores não podem servir de salvo-conduto para a prática de crime, pois a paciente estava transportando os produtos ilícitos em ônibus cuja viagem se iniciou no Estado de Santa Catarina e terminaria em Belém/PA, em companhia de duas crianças, seus filhos, exatamente para não levantar suspeita sobre eventual prática de conduta criminosa, motivo suficiente para que sua custódia seja mantida.

Ademais, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da paciente na criação de seus filhos menores, vez que limitou-se a juntar as Certidões de Nascimento dos infantes.” (grifei)

Na data de 31.01.2023, houve novo julgado de n. 0819389-05.2022.8.14.0000, no sentido de tratar-se de reiteração de pedido de prisão domiciliar, em razão de ser a paciente genitora dos filhos menores de 12 (doze) anos. Assim ementado:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 E NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando o writ de matéria recentemente analisada e julgada em impetração de outro habeas corpus anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Há de ressaltar inexiste alteração fática acerca da indispensabilidade da paciente para o cuidado dos infantes. Consta, ademais, que as crianças D.F.M.C. (08 anos), filho da ré, e E.V de C.B. (01 ano), sem vínculo familiar com a paciente, foram entregues ao conselho tutelar de Ananindeua, para posterior entrega aos respectivos avós identificados (Relatório do Conselho Tutelar de Ulianópolis, à ID 81427220).

Em decisão datada de 01.03.2023 houve novo indeferimento da revogação da prisão da paciente nos seguintes fundamentos. Vejamos:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com a concessão de medidas cautelares substitutivas a medida extrema (id 86298725).

“(...)
Para defender seu pedido, invocou que as crianças estavam sendo bem cuidadas pela denunciada. Outrossim, discorreu sobre o trabalho efetuado pela polícia judiciária, bem como afirmar ser primário, ter bons antecedentes e ocupação lícita. Afirmou que a instrução já se encerrou, razão pela qual inexiste mais risco ao processo.

Ademais, saliento, que o Requerente defendeu a inexistência de necessidade de custódia cautelar de segregação de liberdade, já que o réu não irá atrapalhar a instrução processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento (id 86686750).

É o breve relatório.

Ao compulsar os autos, entendo que o pedido não merece acolhida. Explico.

Trata-se de ação penal em que está sendo atribuída a conduta de posse de 15 (quinze) quilos de drogas, bem como de uma pistola calibre 765. Nessa data foi realiza audiência de instrução e julgamento, restando apenas as alegações finais das partes para a conclusão do processo.

Para manter a segregação cautelar, faz-se necessário os preenchimentos dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Pena. No caso, verifico que a segregação cautelar do denunciada se fez necessário, porque presentes os requisitos, qual seja, indícios de materialidade e autoria.

Em relação ao inquérito policial, ao menos nessa análise superficial, não há qualquer reparo a fazer, sem prejuízo de análise exauriente no momento do julgamento. Todavia, registro desde já, que na época do depoimento a denunciada resolveu ficar em silêncio (id 80079909 - Pág. 9), razão pela qual restava impossível o Sr. Delegado de Polícia ouvir qualquer pessoa que beneficiasse a denunciada.

Feitas as observações, verifico que o Requerido alega que ausência antecedentes e primariedade, além de ter ocupação lícita. Há tempos o Tribunal da Cidadania afirma que tais circunstâncias não impedem o decreto de custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, doravante CPP. Veja o julgado abaixo:

“HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. RECORRENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO OSTENTANDO MAUS ANTECEDENTES POR ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS INQUÉRITOS POLICIAIS. CUSTÓDIA QUE ATENDE AO IMPERATIVO DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. Hipótese em que não há razão para se revogar a prisão preventiva ante a presença de justa causa, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não tem bons antecedentes quem, mesmo sendo tecnicamente primário, é contumaz no envolvimento em ocorrências policiais e processos judiciais. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Circunstâncias que, isoladamente, não inviabilizam a custódia preventiva, quando fundada nos requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, configurados, no caso. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 9791 MG 2000/0022302-6, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.06.2000 p. 119). (grifei).

Ressalto, que o entendo ainda permanece o mesmo, inclusive por decisões do Pretório Excelso, conforme poderá ser verificado abaixo:

“HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. RECORRENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO OSTENTANDO MAUS ANTECEDENTES POR ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS INQUÉRITOS POLICIAIS. CUSTÓDIA QUE ATENDE AO IMPERATIVO DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. Hipótese em que não há razão para se revogar a prisão preventiva ante a presença de justa causa, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não tem bons antecedentes quem, mesmo sendo tecnicamente primário, é contumaz no envolvimento em ocorrências policiais e processos judiciais. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Circunstâncias que, isoladamente, não inviabilizam a custódia preventiva, quando fundada nos requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, configurados, no caso. Recurso desprovido.” (STJ - RHC: 9791 MG 2000/0022302-6, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.06.2000 p. 119). (grifo nosso).

Portanto, rejeito alegação de primariedade, ausência de antecedentes e ocupação ilícita como requisitos autorizadores para concessão de liberdade provisória, tudo com base em Jurisprudência massiva dos Tribunais de Superposição.

Mas não é só. Ao decretar a prisão cautelar, este juízo deixou consignado que a “(...), pelas notícias trazidas aos autos, verifico que se trata de quantidade vultosa de substância entorpecente, mais de 15 kilos de maconha, em viagem interestadual acompanhada de duas crianças, sendo que uma nem mesmo é sua filha, colocando-as em risco potencial, até porque encontrava-se em posse de arma de fogo com numeração suprimida.”. (grifei).

Sobre a alegação de ser mãe de duas crianças, um registro importante deve ser feito. Quando afirmei risco em potencial, não significa necessariamente que a denunciava maltratava as crianças, mas sim que o fato de portar consigo drogas e armas de fogo em companhia da criança as expõem naturalmente a risco, razão pela decidi naquela época decretar a prisão cautelar.

Ademais, analisando os motivos que ensejaram a segregação preventiva, observo que ainda se encontram presentes, não tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da restrição ambulatorial, eis que presentes os pressupostos, prova da existência do crime, especialmente com a juntada do laudo 7da droga, e indícios suficientes de autoria e, pelo menos, um dos requisitos da prisão preventiva.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

Por essas razões, e considerando que não há fatos novos a ensejar o revolvimento do decreto preventivo, bem como, estando presentes as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a prisão processual existente nos presentes autos, na forma do artigo 312 do CPB, INDEFERINDO o pedido formulado pelo requerente, como forma de acautelar a incolumidade da ordem pública.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, pois existem indícios de autoria contra o autor e provas da materialidade de existência (...)” - Grifei

Em consulta processual ao feito n. 0804306-12.2023.8.14.0000, verifiquei que os causídicos da paciente na presente ordem a representam na ação penal originária e que a instrução do feito encontra-se encerrada desde 01.03.2023, com determinação de intimação da defesa para que apresente alegações finais, que não foi cumprido pelos representantes legais, sendo novamente intimados para cumprirem o ato em 01.04.2023, sem que tenham apresentado os memoriais.

Assim, por tratar o
writ
de matéria recentemente analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados.

Ante o exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023